Tribunal: TJMT
Processo: 0014266-61.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014266-61.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Termo Aditivo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGANTE), INSTITUTO MUNDIAL DE DESENVOLVIMENTO E DA CIDADANIA - IMDC. - CNPJ: 21.145.289/0001-07 (EMBARGANTE), BERNARDO PASTORINI PIRES - CPF: 084.092.836-03 (ADVOGADO), SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - CPF: 014.037.546-59 (ADVOGADO), SAVIO LUIZ MARTINS PEREIRA - CPF: 094.309.086-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RAFAEL SANTIAGO COSTA - CPF: 052.866.536-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença de procedência, sem, contudo, proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, após o desprovimento do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão, configurada quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto que deveria ser enfrentado.

4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a majoração dos honorários recursais possui natureza obrigatória, desde que presentes os requisitos legais: decisão posterior à vigência do CPC/2015, desprovimento do recurso e prévia fixação de honorários na origem.

5. A majoração da verba honorária constitui comando normativo cogente, independente de provocação da parte e ainda que ausentes contrarrazões, pois visa remunerar o trabalho adicional do patrono e desestimular a interposição de recursos infundados.

6. Constatada a omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para integrar o julgado, com a consequente elevação da verba honorária, observando-se os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para majorar em 1% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: “1. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, constitui dever do tribunal quando o recurso é desprovido e há prévia fixação na origem. 2. A omissão quanto à aplicação dessa norma autoriza o acolhimento de embargos de declaração para integração do julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania – IMDC, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo, em essência, a sentença de procedência, com pontuais adequações promovidas em sede de reexame necessário.

Sustenta a parte embargante a ocorrência de omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à ausência de aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o qual prevê a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nas hipóteses de desprovimento do recurso.

Aduz que, não obstante a manutenção da condenação e a rejeição da pretensão recursal do ente estatal, o órgão julgador deixou de proceder à majoração da verba honorária sucumbencial, configurando lacuna a ser sanada por meio dos presentes
aclaratórios
.

Argumenta, ainda, que a majoração dos honorários advocatícios possui caráter cogente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo, inclusive, prescindível a comprovação de trabalho adicional por parte do patrono, ainda que tal atividade tenha sido efetivamente desempenhada no caso concreto.

Assevera, outrossim, que, na instância de origem, os honorários foram fixados no patamar mínimo legal, subsistindo, portanto, margem para elevação, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, colacionando, ao final, precedentes jurisprudenciais, inclusive deste Tribunal, que reconhecem a necessidade de integração do julgado em hipóteses análogas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, admitindo-se, se necessário, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Registre-se, por oportuno, que a parte embargada, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver omissão em ponto sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado, embora tenha negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a majoração dos honorários recursais constitui medida de aplicação obrigatória, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: o não provimento do recurso e a prévia fixação de honorários na instância de origem, como ocorre na hipótese dos autos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
1 .
"É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso". (
AgInt
nos
EREsp
1 .539.725/DF, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção,
DJe
de 19/10/2017).
2 .
É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida. (
AgInt
nos
EDcl
no RE no
AgInt
no
AREsp
n. 1.626 .251/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 7/12/2020.) Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2205461 PR 2022/0283373-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, constitui dever do órgão julgador, de natureza imperativa (ope legis), impondo-se sua aplicação quando presentes os pressupostos legais, sendo cabível o acolhimento de embargos de declaração para suprir eventual omissão, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE RECURSAL.
OCORRÊNCIA .
ART. 85, § 11, DO CPC/15. NÃO OBSERVÂNCIA. SANEAMENTO DO VÍCIO PARA A DEVIDA
MAJORAÇÃO .
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelos apelados em face de acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação da parte ré, omitiu a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, previstos no
art
. 85, § 11, do CPC/15. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios, nos termos do
art
. 85, § 11, do CPC/15, apesar de ter negado provimento ao apelo da parte sucumbente na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
art
. 85, § 11, do CPC/15 estabelece o dever do tribunal de majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente ao julgar um recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. 4. A norma contida no § 11 do art. 85 do CPC/15 é de natureza imperativa (ope legis), não se tratando de mera faculdade do julgador, mas de uma imposição legal quando preenchidos os requisitos para sua
incidência .
5. Constatada a omissão no acórdão, que deixou de aplicar a norma do § 11 do art. 85 do CPC/15, impõe-se o acolhimento dos embargos para, sanando o vício, majorar a verba honorária devida ao patrono da parte vencedora (ora embargante).
IV .
DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é um dever do tribunal quando o recurso for desprovido ou não conhecido, desde que haja condenação prévia em honorários na instância de
origem .
- (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10020663920178110007, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2026)

Dessa forma, evidenciada a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, a fim de integrar o julgado.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão verificada, majorando em 1% (um por cento) a condenação imposta ao Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais passam a ser fixados nos moldes do escalonamento progressivo previsto no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, com incidência cumulativa dos percentuais sobre as respectivas faixas do valor total da condenação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026